Tribunal: STF
Processo: ADPF 643
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CASSAÇÃO DE DIPLOMA DE SENADOR E SUPLENTE PELA JUSTIÇA ELEITORAL. VACÂNCIA. ALEGADA SUB-REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO NO SENADO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES E ILEGITIMIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO INTERINA DO CANDIDATO MAIS BEM VOTADO ATÉ NOVA ELEIÇÃO NEGADO. ARTS. 28, III, 32, V, E 45 DO REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL. SENTIDO UNÍVOCO DAS NORMAS IMPUGNADAS. INAPLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 56, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUB-REPRESENTAÇÃO DO ESTADO DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA NOVAS ELEIÇÕES QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO FEDERATIVO E QUE NÃO AUTORIZA POSSE INTERINA DE CANDIDATO NÃO ELEITO. PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO.



    1. Decorre da tradição constitucional brasileira a existência de um federalismo bicameral, que atribui competências privativas ao Senado, bem como concede representação igual, na Câmara Alta, aos Estados e ao Distrito Federal.



    2. Independentemente do número de votos anulados, há a necessidade de realização de novas eleições em pleito majoritário quando for indeferido o pedido de registro da candidatura ou em virtude de cassação do diploma ou do mandato.



    3. Somente se poderia cogitar do amesquinhamento do princípio federativo, em caso de duradoura persistência da situação de representação a menor de um determinado Estado, o que, na inteligência do art. 56, § 2º, da Constituição, corresponderia a um prazo superior a quinze meses.



    4. Não se extrai do indigitado artigo interpretação conducente a permitir a assunção interina do candidato imediatamente mais bem votado da vaga decorrente da cassação até a posse do candidato eleito nas novas eleições, por ausência de previsão expressa nesse sentido. Não se podendo extrair conclusão de que a lacuna normativa representaria flagrante inconstitucionalidade, incabível interpretação conforme à Constituição, tendo em vista que o dispositivo questionado possui exegese unívoca.



    5. Competência da União (art. 22, I, CF) para legislar sobre vacância ou ocupação precária do cargo de Senador em decorrência de cassação pela Justiça Eleitoral. 



    6. Pedidos improcedentes. Insubsistente a liminar deferida.   Prejudicado o agravo interposto pelo Ministério Público Federal.